Tribunal: TJES
Processo: 5015469-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015469-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PACIENTE É PORTADOR DE HIV. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão prolatada pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015469-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015469-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PACIENTE É PORTADOR DE HIV. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão prolatada pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015469-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que o paciente é portador do vírus HIV.

Alega, ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

No dia 31 de julho de 2024, por volta das 20h30min, na estrada não pavimentada que liga o Bairro Vicente Soela III à Rodovia ES 080, nesta comarca, os denunciados GUSTAVO DOS SANTOS e JUAN FELIX DA SILVA, agindo de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de arma branca, concorreram para o homicídio consumado de Paulo Roberto Lopes, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 40 (id 48788428). Segundo consta, a vítima Paulo Roberto atuava como agiota na região, emprestando dinheiro a juros altos. Por sua vez, os denunciados GUSTAVO e JUAN contraíram empréstimo com Paulo e estavam lhe devendo. Extrai-se que a motivação do crime decorreu desse contexto, eis que GUSTAVO e JUAN, não quitaram o empréstimo, tendo a vítima passado a cobrá-los. Depreende-se dos autos que, na data supramencionada, os denunciados foram até a residência da vítima em um veículo de aplicativo e, lá chegando, convidaram Paulo para que os acompanhasse até o banco para que eles quitassem o empréstimo. Em seguida, os denunciados seguiram no veículo da vítima até o local dos fatos. Durante o trajeto, Paulo estava no banco do carona, enquanto JUAN dirigia e GUSTAVO ocupava o banco traseiro. Quando chegaram ao local do crime, Gustavo, portando um pedaço de arame, começou a estrangular Paulo, enquanto Juan usava um canivete que havia pegado na casa da vítima para golpeá-lo. Nesse momento, Gustavo, que estava com uma faca, tentou ferir Paulo e acabou cortando acidentalmente a própria mão. Apesar do ferimento, Gustavo continuou atacando Paulo com a faca. A violência dos denunciados resultou em graves ferimentos na vítima, que sofreu lesões severas e veio a falecer. Destarte, o crime foi

praticado por motivo torpe, uma vez que GUSTAVO e JUAN ceifaram a vida da vítima para não pagarem uma dívida. Constatou-se que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, utilizando um canivete e uma faca, o que resultou em 11 (onze) lesões graves na vítima, que era paraplégica. Ainda, os denunciados praticaram o crime mediante traição e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois a vítima, que era paraplégica, foi convidada a ir até o banco, contudo, foi surpreendida pela ação dos denunciados que, em maior número, o esfaquearam.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado no sentido em que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva.

No caso em debate, o suposto crime se deu de forma demasiadamente violenta, tendo em vista o motivo torpe que ensejou o ato, o ora acusado não queria pagar uma dívida que tinha com a vítima, além dos cruéis meios utilizados, sendo estes, amarrar e sufocar a vítima com um arame e proferir golpes de faca e canivete nesta que, inclusive, era paraplégica, não havendo sequer alguma possibilidade desta se defender.

Portanto, a decisão prolatada pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, no que tange ao fato do réu ser portador do vírus HIV e necessitar de constantes cuidados médicos, não há nos autos nenhum documento que comprove a impossibilidade de receber tais cuidados na unidade de saúde do presídio.

Outrossim, em detida análise as informações prestadas pela autoridade dita como coatora, pude notar que esta determinou, se for possível, a transferência do denunciado ao presídio adequado visto

ser homossexual. Deste modo, prezando a segurança e o bem-estar do paciente.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.